Tribunal: TJSP
Processo: 0093102-04.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por falta de provas, com pleito subsidiário de desclassificação para a forma tentada. Descabimento.

Inviabilidade dos pleitos formulados. Provas. Materialidade arrimada nas peças de instrução. Autoria certa. Reconhecimento seguro formulado pela vítima em ambas as fases da persecução penal, com

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por falta de provas, com pleito subsidiário de desclassificação para a forma tentada. Descabimento.

Inviabilidade dos pleitos formulados. Provas. Materialidade arrimada nas peças de instrução. Autoria certa. Reconhecimento seguro formulado pela vítima em ambas as fases da persecução penal, com respaldo nas provas, idôneas e eivadas de presunção relativa de veracidade, obtidas a partir dos relatos dos policiais civis. Valor seminal da palavra da vítima na elucidação dos fatos. Malgrado a negativa judicial do réu, o acervo probatório, sólido e calcado em provas não destronadas por álibi ou contraprova, é apto a infirmar a pretensão absolutória. Dolo específico extraído do próprio fato. Consumação verificada. Crime que se esgota com a própria exigência indevida, ainda que dela obtenha o agente efetiva vantagem ilícita. Súmula n° 96 do C. STJ. Precedentes. Condenação mantida.

Negado provimento.